Tribunal: TCU
Processo: 033.163/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amapá, em desfavor de Mirivaldo dos Santos Costa (CPF: XXX.370.592-XX), prefeito na gestão 2009-2012, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio TC/PAC 0432/11, registro Siafi 669567, (peça 6) firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e Município de Itaubal - AP, e que tinha por objeto a execução de ampliação de Sistema de Abastecimento de Água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos recurso de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amapá, em desfavor de Mirivaldo dos Santos Costa, prefeito na gestão 2009-2012, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio TC/PAC 0432/11, registro Siafi 669567, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e Município de Itaubal - AP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 213 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 5o, inciso IV da Instrução Normativa TCU 71/2012 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos, sem julgamento de mérito, ante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Itaubal/AP, à Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, ao responsável e ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".